Tribunal: TJSP
Processo: 2124389-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124389-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
FLAVIO BENINCASA NETO, PÉRSIO CAMPOS BENINCASA e MARIA
HELENA
NOGUEIRA
BENINCASA,
é
agravado
JOAO
RICARDO
BOLONHA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
julgaram prejudicado o Agravo Interno. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2124389-28.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124389-28.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS 2a Vara Cível
AGRAVANTE: FLAVIO BENICASA NETO E OUTROS
AGRAVADO: JOÃO RICARDO BOLONHA
V O T O No 40723
Agravo de instrumento. Execução que se desenvolve no
interesse do exequente. Medida que dificulta satisfação
do
débito.
Alegada
dificuldade
financeira
não
comprovada. Suspensão do pagamento indeferido.
Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito suspensivo interposto contra r. decisão que indeferiu
a suspensão de pagamento de acordo e deu continuidade à penhora de
imóvel. Em resumo, informam os agravantes terem firmado acordo para
pagamento dos alugueis atrasados em parcelas de R$ 22.000,00
mensais, alegam que com a crise econômica causada pela pandemia de
coronavírus estão impossibilitados em pagar o acordo, requer seja
suspensa a penhora do único imóvel que lhe é fonte de renda e
suspensão dos pagamentos por noventa dias. Preparo regular.
Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Ainda que se recomende que a execução deva
realizar-se da maneira menos onerosa para o devedor, a interpretação
deve ser sistemática e essa conveniência não deve preponderar sobre a
necessidade do credor de receber o que lhe é devido
Frise-se que este Relator entende que o artigo 805
do CPC não é o mais relevante em relação à execução. Esta se faz
realmente em prol do credor - art. 797 -, a fim de satisfazer o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2124389-28.2020.8.26.0000
3
inadimplido; mas em sendo possível, far-se-á do modo menos oneroso ao
devedor, sempre se privilegiando o que realmente importa, isto é, a
satisfação do crédito em cobrança judicial. É o ensinamento básico de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: "Consiste a execução por quantia
certa em expropriar bens do devedor para apurar judicialmente recursos
necessários ao pagamento do credor. Seu objetivo é, no texto do Código,
"expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor" (art.
646)".
A constrição deve recair, assim, em bens suficientes
à consecução do objetivo ínsito ao processo executivo, obedecida à
ordem legal quando possível, que, embora não seja peremptória, deve
considerar primordialmente a efetividade da execução.
Frise-se que, pela sistemática do procedimento
executivo, dá-se prevalência à vontade do credor, que pode indicar bens
a serem penhorados na inicial (art. 829, § 2°, CPC), ou simplesmente não
aceitar, justificadamente, aqueles ofertados pelo devedor, seja pela sua
difícil liquidação, seja pela existência conhecida de bens de maior e mais
célere liquidez em mãos do executado.
Os agravantes não comprovaram a alegada incapacidade em arcar
com os termos do acordo, tampouco
demonstraram que o imóvel penhorado é a única fonte de renda dos
agravantes; ademais a inadimplência começou antes da pandemia.
Mantém-se a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2124389-28.2020.8.26.0000
4
SOARES LEVADA
Relator